Tribunal: TJES
Processo: 5016106-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016106-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR JULIATTI JUNIOR
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016106-13.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JAIR JULIATTI JUNIOR
RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM O ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O ALEGADO, OU SEJA, A PROMESSA DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS JUNTO A RÉ, POR TAIS MOTIVOS, ENTENDE QUE É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, E TAMBÉM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A AUTORA, NESSE SENTIDO, FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, DE FATO, SÃO INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DO PRETENSO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, INCISO I).
NÃO SE DESCONHECE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A BENEFICIAR O CONSUMIDOR. NO CASO DOS AUTOS, TODAVIA, CABIA AO AUTOR COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE FATO A EXISTÊNCIA DE MEIO QUE COMPROVE A PROMESSA DE NÃO COBRANÇA DOS VALORES CITADOS, CAPAZ DE CONFIGURAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES, EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, O QUE NÃO OCORREU. PELAS PROVAS APRESENTADAS, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR QUE O AUTOR FOI EXPOSTO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA, OU A AINDA A ILICITUDE DA COBRANÇA DAS TARIFAS E TAXAS POR PARTE DO BANCO, QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)